Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721021-50.2022.8.07.0001 APELANTE: ADRIENE GURGEL CURRLIN PERPETUO, GREGOR CHAIM ALEXANDER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ausente comprovante de recolhimento do preparo do recurso (id 45899812, aos apelantes, ADRIENE GURGEL CURRLIN PERPÉTUO e GREGOR CHAIM ALEXANDER para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Publique-se. Após, conclusos. Brasília - DF, 26 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator